Tribunal: TJMT
Processo: 1036132-22.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036132-22.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (ADVOGADO), ALDENIR CAVALCANTI FREIRE - CPF: 656.743.674-34 (PACIENTE), Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Varzea Grande (IMPETRADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (IMPETRANTE), MARCOS CESAR JOSETTI FLORES - CPF: 345.968.441-00 (IMPETRANTE), EUDSON OLIVEIRA DE MATOS - CPF: 022.306.774-11 (INTERESSADO), ADRIANO CESAR DA SILVA BARRETO - CPF: 001.998.641-60 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS -
PRISÃO PREVENTIVA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA – 1) EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO CAUTELAR DO CORRÉU - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE INDICÍOS DE AUTORIA –

IMPROCEDÊNCIA - PRESENÇA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS ROBUSTOS QUANTO AO
FUMUS COMMISSI DELICTI -
DENÚNCIA RECEBIDA - VIA ESTREITA DE
HABEAS CORPUS
QUE NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA
2)
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUANTO A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA –

INOCORRÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – 3) C
ONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO - PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO

4) MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS -

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA - CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - LIMINAR REVOGADA, ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

1.

Não procede a alegação de insuficiência de indícios de autoria para a decretação da prisão preventiva, quando os autos apresentam robustos elementos informativos que evidenciam o
fumus commissi delicti
. A existência de indícios suficientes encontra suporte na denúncia já recebida, o que demonstra a presença de justa causa para a deflagração da ação penal. Ressalte-se que, na estreita via do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, não se revela viável o enfrentamento exauriente de questões afetas ao mérito da persecução penal.

2.

A tentativa de homicídio qualificado, evidenciada por indícios de planejamento detalhado e coordenação, revela, a gravidade concreta dos fatos. Além disso, a premeditação atribuída ao paciente, que possivelmente atuou como executor direto do delito, transcende a mera análise abstrata da tipificação penal. Assim, reforça-se, no contexto atual, a pertinência da segregação cautelar como medida necessária à preservação da ordem pública.

3.

Apesar de importantes, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

Reconhecida a higidez do decreto preventivo, é defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar nova incursão delitiva. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de
liminar,
impetrado em favor de
Aldenir Cavalcanti Freire
, contra ato supostamente ilegal atribuído ao
MM. Juiz de Direito da 7ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT
,
que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da
Ação Penal
nº 1038825-70.2024.8.11.0002 à conta do suposto cometimento do crime de
tentativa de homicídio qualificado
(art. 121, §2º, inc. I III e IV c/c art. 14, inc. II do CP) e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(
art. 14 da Lei nº 10.826/2003) em
concurso material de crimes
(art. 69 do CP).

Em linhas gerais,
os impetrantes requerem a extensão dos efeitos da ordem de
habeas corpus
concedida ao corréu
Eudson Oliveira de Matos
, nos autos nº 1032723-38.2024.8.11.0000, para que o paciente receba o mesmo tratamento, com base no princípio da isonomia e no artigo 580 do CPP, considerando a identidade fático-processual entre ambos.

Alega-se a
fragilidade dos fundamentos
que justificaram a prisão preventiva. Afirmando que a autoridade coatora não demonstrou, de forma concreta, risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo baseados em meras conjecturas.

Por fim, alertam que o paciente detém
predicados favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, requereram a concessão liminar da ordem para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas cautelares menos gravosas
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (Id. 259249697).

Instruíram a inicial com documentos (Id. 25924699 e seguintes)

A liminar
foi
parcialmente
concedida,
pelo
MM. Juiz de Direito Convocado João Bosco Soares da Silva,
que substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão

(Id. 259971165).

Na sequência, vieram os
informes judiciais
(Id. 262859295).

Em parecer, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, com a
revogação da liminar
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 263096260):

“HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO e PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (
Art. 121, §2º, II, III e IV, c/c. artigo 14, II ambos do Código Penal e 14 da Lei nº 10.826/2003, c/c. artigo 69 do Código Penal)
- PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA, APLICANDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, EM RAZÃO DO EFEITO EXTENSIVO PREVISTO NO ART. 580, DO CPP, AFETO AO HC Nº 1032723-38.2024.811.0000 - CONCESSÃO DE LIMINAR COM INCURSÃO NO MÉRITO DA AÇÃO PENAL INSTAURADA - IMPOSSIBILDADE - IMPERTINENTE E MALPROPÍCIA AVALIAÇÃO DE MÉRITO EM SEDE DE HABEAS CORPUS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (ENUNCIADO 42 TJMT) - PROVAS INDICIÁRIAS CONCLUDENTES ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO HEDIONDO CRIME, CONFORME A INVESTIGAÇÃO POLICIAL, INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE APONTADA COATORA - CONCESSÃO DE LIMINAR REPLICADA, RESPALDADA EM AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, MORMENTE A ORDEM PÚBLICA - INVIABILIDADE - EQUÍVOCO DO JULGADOR AO AVALIAR O REQUISITO DA ORDEM PÚBLICA - PACIENTE USEIRO E VEZEIRO NA PRÁTICA DE CRIMES, QUE PÕE EM XEQUE A ORDEM PÚBLICA E ACOROÇOA NOVAS PRÁTICAS CRIMINOSAS DECORRENTES DA SENSAÇÃO DE IMPUNIDADE -

DECRETO FUNDAMENTADO EM ASSEGURAR À ORDEM PÚBLICA E ASEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – OUTRA ANOTAÇÃO CRIMINAL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 06, DA TCCR/TJMT
- PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ESPECIALMENTE PELO RECONHECIMENTDO PESSOAL E CADEIA DE DOMÍNIO DO VEÍCULO UTILIZADO PARA A PRÁTICA CRIMINOSA - CRIME COM CARACTERÍSTICAS DE MANDO -
MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA -
MODUS OPERANDI (PLANEJAMENTO E PREMEDITAÇÃO) - PERICULOSIDADE DO AGENTE DEMONSTRADA - NECESSIDADE DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR, DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS E RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA”

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Aldenir Cavalcanti Freire
estava preso preventivamente desde o dia
12.11.2024,
em razão de seu suposto envolvimento em uma tentativa de homicídio qualificado, ocorrida em
6.9.2024
, no município de Várzea Grande-MT, tendo como vítima
Adriano Cesar da Silva Barreto.

Contextualizando os fatos, a vítima foi surpreendida por disparos enquanto dirigia seu veículo e escapou ilesa por circunstância alheias à vontade do atirador. Após o incidente, a vítima procurou as autoridades, fornecendo detalhes sobre o ocorrido e iniciando e investigações.

Após a denúncia, os investigadores reuniram imagens de câmeras de segurança que capturaram momentos cruciais do crime, incluindo o agressor em ação e sua fuga em uma motocicleta. A partir da placa identificada no veículo, a polícia rastreou o proprietário registrado e descobriu que a motocicleta havia sido vendida informalmente em transações sem registro oficial. Esse rastreamento levou até
Aldenir
(paciente)
,
que foi apontado como comprador do veículo por meio de depoimentos e reconhecimento.

Além das análises técnicas e dos depoimentos, os investigadores aprofundaram as diligências, verificando transações financeiras que indicavam o possível envolvimento de terceiros no financiamento da ação criminosa. Também foi solicitado o compartilhamento de informações com a Polícia Federal de Alagoas, onde
Eudson
(corréu)

já era investigado por outro homicídio.

Com base nos elementos reunidos - incluindo relatórios periciais, trocas de mensagens, rastreamento de veículos e movimentações financeiras-, as autoridades solicitaram a prisão preventiva de
Aldenir (
paciente)
e
Eudson

(coautor). (Id. 259251159 e Id. 259251163)

Submetidos os autos à apreciação, foi
decretada a prisão preventiva
de ambos, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, evitar a reiteração criminosa, assegurar a regularidade e conveniência da instrução criminal, considerando a gravidade concreta dos fatos e os riscos envolvidos na manutenção de sua liberdade. Senão vejamos:

“(...) Aliado a isso, tem-se a necessidade garantir o cumprimento da Lei Penal, ante o notório risco de fuga pela representado
ALDENIR CAVALCANTI FREIRE,
o qual se encontra na região fronteiriça, conforme revela a representação policial.

Nesse contexto, tem que a proximidade do réu
ALDENIR
com a fronteira boliviana facilita uma eventual fuga para fora do território nacional, o que comprometeria significativamente a eficácia do processo judicial. Caso o réu ultrapasse a fronteira, a sua repatriação pode se tornar inviável ou demorada, dificultando a execução de penas ou medidas cautelares futuras, especialmente considerando as complexidades envolvidas em tratados de extradição e cooperação jurídica internacional. (...)” (Id. 175072363 – Autos 1º grau
- Ação Penal - N.U 1038825-70.2024.8.11.0002)

Em
21.11.2024,
a defesa de
Eudson
requereu o
relaxamento da prisão preventiva
, alegando ausência de indícios suficientes de autoria, fundamentação genérica no decreto prisional e inexistência de risco concreto à ordem pública. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, a transferência para sala especial, considerando sua condição de policial civil (Id. 176166609
– Autos 1º grau
- N.U 1038825-70.2024.8.11.0002.

O pedido foi
indeferido
, com
a denúncia sendo concomitantemente recebida
(Id.
176357620)
.

Inconformada, a defesa de
Eudson
impetrou o
Habeas Corpus
nº 1032723-38.8.11.0000,
de minha relatoria,
sendo o pleito submetido à apreciação em sede liminar pelo
MM. Juiz Substituto João Bosco Soares da Silva.

Na apreciação da referida liminar, a decisão foi favorável ao deferimento
,
fundamentando-se na fragilidade das provas apresentadas, com destaque para a ausência de indícios concretos de autoria e inconsistências nas evidências, como: mensagens extraídas do celular do investigado e divergências temporais e materiais relacionados ao crime. O magistrado também ressaltou que a fundamentação da prisão preventiva era genérica, baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sem elementos concretos que indicassem risco real à ordem pública

(Id. 259251183).

Por entender ser pertinente a análise, colaciono trechos da r. decisão:

“Na hipótese, as mensagens extraídas do celular do paciente, que serviram como principal fundamento para o decreto prisional, não estabelecem, de forma objetiva e direta, a princípio, qualquer vínculo sólido entre o investigado e a prática delitiva apurada. Ademais, as contradições verificadas no conjunto probatório são notórias e comprometem a confiabilidade da fundamentação. Dentre elas, destaca-se a 1)
discrepância temporal entre os diálogos analisados pela Polícia Federal e os eventos descritos na decisão judicial.
Enquanto a fundamentação do decreto sugere uma ligação direta entre as mensagens e o planejamento da tentativa de homicídio, 2)
os registros apontam para diálogos que ocorreram em período anterior aos fatos narrados, revelando uma falta de conexão temporal que enfraquece substancialmente a tese acusatória.
Além disso, há inconsistências nas informações 3)
sobre o modelo da motocicleta utilizada na execução do crime,
com divergências entre o relatório de análise técnica e os elementos descritos na decisão que determinou a prisão preventiva. Tais disparidades, não esclarecidas ou justificadas, criam um ambiente de incerteza que não se coaduna com o nível de evidência exigido para a decretação da prisão preventiva. Portanto, os elementos apresentados não ultrapassam o campo da mera conjectura, sendo insuficientes para respaldar uma medida tão gravosa quanto a prisão preventiva, neste momento processual” (Id.259251183)

Atenta à liminar deferida em favor do corréu
Eudson
, a defesa de
Aldenir
também impetrou o presente
habeas corpus
, requerendo, em essência, a extensão dos efeitos da decisão concedida nos autos nº 1032723-38.2024.8.11.0000, sob o argumento de identidade fático-processual entre ambos.

Dessa forma, ao constatar que as
“circunstâncias fático-processuais são idênticas às do co-réu paradigma, Eudson Oliveira de Matos, beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas no Habeas Corpus nº 1032723-38.2024.8.11.0000
”, o
MM. Juiz Substituto João Bosco Soares da Silva
deferiu a liminar, substituindo a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

“a)Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

b) Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

c) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

d) proibição praticar nova conduta criminosa;e) proibição de se comunicar com a vítima por qualquer meio;

f) o paciente será monitorado eletronicamente mediante instalação de tornozeleira
.” (Id. 259971165)

Pois bem.

Com a devida vênia, a consideração pelo colega que me antecedeu na relatoria do feito, ao entender pela concessão da liminar, não reflete, a meu ver, a totalidade dos elementos constantes nos autos. Explico.

Os indícios de autoria e materialidade apurados são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente considerando que a
denúncia já foi recebida pelo juízo competente
. Esse fato, por si só, indica a existência de justa causa para a persecução penal, consolidando a presença dos requisitos necessários à segregação cautelar.

Ademais, é oportuno ressaltar que o
habeas corpus
não é via adequada para incursões aprofundadas no campo fático-probatório, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou manifesta ausência de elementos mínimos de autoria ou materialidade, o que não se verifica no presente caso. A análise detalhada da consistência das provas, das alegações de fragilidade e da defesa do mérito deve ser reservada
ao processo principal
(
Ação Penal 1038825-70.2024.8.11.0002)
,
respeitando-se o devido processo legal e o contraditório.

Nessa linha, já se tem pacificado, no âmbito desta eg. Corte de Justiça estadual, o entendimento correlato de que “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, sem adentrar a análise detalhada de provas ou na verificação aprofundada da autoria delitiva, é importante ressaltar que as informações prestadas pela autoridade coatora nos autos d
o HC 1032723-38.2024.811.0000
reforçam a legitimidade do decreto de prisão preventiva e
afastam os argumentos expendidos na decisão liminar.
Explico:

Ao que verifico das informações prestadas e dos autos originários, ficou esclarecido que com relação a
1. Alegada discrepância temporal entre os diálogos e os eventos descritos,
a autoridade coatora, foi clara ao esclarecer que não há qualquer discrepância temporal, uma vez que as mensagens trocadas entre
Eudson
e o interlocutor identificado como "Viajante" ocorreram em 30/07/2024, ou seja, em período anterior ao crime de tentativa de homicídio perpetrado em 06/09/2024. Além disso, o suposto erro material, que inverteu a data dos fatos de 06/09/2024 para 09/06/2024, não compromete a validade da análise probatória, uma vez que o inquérito policial, que conta com 1.212 páginas, apresenta de a sequência dos acontecimentos.

Prosseguindo, o argumento
2. de ausência de conexão temporal entre as mensagens e o crime
, ao que vejo, também merece melhor aprofundamento, pois o intervalo entre os diálogos de 30/07/2024 e o crime ocorrido em 06/09/2024, respalda a tese acusatória, com relação à organização e o preparo típico de crimes premeditados, como a tentativa de homicídio em questão.

Com relação à questão levantada, em sede liminar, sobre
3. uma suposta inconsistência no modelo da motocicleta utilizada no

delito
, a meu ver, não tem o condão de desqualificar os indícios de autoria ou enfraquecer a tese acusatória. O ponto central é que as mensagens trocadas evidenciam a aquisição de uma motocicleta especificamente para viabilizar o crime, independentemente de detalhes secundários como marca ou modelo exatos. O que importa, neste contexto, é o vínculo direto entre os investigados e o veículo utilizado na execução do delito. Assim, tal questão, ainda que explorada pela defesa, não compromete a robustez dos indícios de autoria que sustentam a prisão preventiva.

Portanto, os
indícios de autoria e materialidade
apresentados nos autos mostram-se plenamente compatíveis com os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Especificar de maneira aprofundada os indícios de autoria no presente momento processual seria equivalente a uma análise que adentra ao mérito da causa, o que não é adequado na fase de decretação ou revisão da prisão preventiva. Essa abordagem configuraria uma antecipação do juízo de valor acerca da responsabilidade penal do investigado, situação que se aproxima de um verdadeiro trancamento da ação penal, violando o princípio do devido processo legal.

A jurisprudência consolidada, bem como o entendimento pacificado nesta Corte, estabelece que a decretação de prisão preventiva exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, não a demonstração de certeza absoluta sobre os fatos.

Nesse sentido, colho deste TJMT:

“(...) 5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.

(TJMT, HC
,
N.U 1033079-33.2024.8.11.0000, Relator Desembargador HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Data do Julgado em 21/01/2025, Data da Publicação no DJE
23/01/2025
)

“(...) Os indícios de autoria estão demonstrados com base em diligências policiais e depoimentos testemunhais, não sendo cabível o reexame aprofundado da autoria em sede de habeas corpus”.

(N.U 1033030-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE
19/12/2024
)

Dessa forma, exigir um aprofundamento sobre os indícios de autoria nesta fase seria não apenas inadequado, mas também uma violação à sistemática processual penal, que prevê etapas distintas para a análise probatória e para a formação da convicção judicial. Portanto, a revisão da prisão preventiva deve permanecer restrita aos elementos mínimos exigidos para sua decretação, preservando o regular andamento da ação penal.

Prosseguindo à análise da arguição de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, no que diz respeito à análise da necessidade da medida, observo que as alegações dos impetrantes são igualmente improcedentes.

Nesse particular, constou do decreto prisional o seguinte:

“(...)Quanto ao periculum libertatis, apresenta-se igualmente presente na hipótese e se consubstancia no manifesto risco à ordem pública gerado pelo estado de liberdade dos investigados, diante da gravidade concreta dos fatos, sinalizando serem os representados pessoas de alta periculosidade. A tentativa de homicídio com planejamento premeditado e ações coordenadas evidencia a periculosidade dos envolvidos. Revela-se, portanto, a necessidade garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos(...)Aliado a isso, tem-se a necessidade garantir o cumprimento da Lei Penal, ante o notório risco de fuga pela representado
ALDENIR CAVALCANTI FREIRE,
o qual se encontra na região fronteiriça, conforme revela a representação policial.”
(Id. 175072363 – Autos 1º grau
- Ação Penal - N.U 1038825-70.2024.8.11.0002)

Ao analisar a decisão acima, constato que a fundamentação apresentada revela-se sólida e tecnicamente adequada, atendendo plenamente aos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Isso se deve ao fato de que os fundamentos invocados – alicerçados na gravidade concreta dos fatos, no risco à ordem pública e na possibilidade de fuga – foram expostos de maneira clara e objetiva. Tais argumentos demonstram, com precisão, a indispensabilidade da medida cautelar, não apenas para assegurar a segurança da sociedade, mas também para garantir a regularidade da instrução criminal e a efetiva aplicação da lei penal.

Primeiramente, a
gravidade concreta dos fatos
é evidenciada pelo
modus operandi
do crime, que consistiu em uma tentativa de homicídio qualificado, planejada e executada de forma coordenada. A premeditação do delito, incluindo a aquisição de uma motocicleta especificamente para viabilizar o crime, revela a alta periculosidade do paciente, indicando a necessidade de proteger a ordem pública. Diferentemente de uma análise abstrata do delito, a decisão se baseia em elementos objetivos, como o planejamento detalhado e a execução articulada, que demonstram o risco real de reiteração delitiva.

Por fim, a
necessidade de preservar a ordem pública
foi corretamente reconhecida. A liberdade do paciente, em face da gravidade concreta do crime e da articulação criminosa demonstrada, pode gerar sensação de impunidade e risco de novas condutas delituosas. A proteção da sociedade e a manutenção da credibilidade do sistema de justiça demandam uma resposta proporcional à gravidade dos fatos.

Em situação semelhante, destaco deste TJMT:

“(...)2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, especialmente para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, em face da gravidade concreta do ilícito, revelado pelo modus operandi (crime de tentativa de homicídio planejado em contexto de “pistolagem”) e a motivação banal (cobrança de dívida) tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da medida. Precedentes.

(TJMT, HC, N.U 1012075-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DESEMBARGADOR RELATOR, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE
21/06/2024
)

Portanto, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e alinhada aos parâmetros legais e jurisprudenciais que exigem resposta proporcional à gravidade do crime e ao risco apresentado pelos investigados. A medida cautelar, assim, é imprescindível para garantir a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, legitimando sua manutenção como meio de salvaguardar o interesse coletivo e a regularidade do processo penal.

Prosseguindo, apesar de importantes, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a desconstituir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “(...)
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em motivação concreta e idônea, é o
único
meio hábil a acautelar a ordem pública e evitar nova incursão delitiva, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Pelo exposto, após melhor compreensão do cenário fático-jurídico e em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem requerida.

Por consequência
, revogo a liminar deferida nestes autos ID.259971165 e determino ao impetrado que restabeleça a prisão preventiva do paciente

Aldenir Cavalcanti Freire.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025